Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Aron Henrique Neves contra a sentença (Id 31356064) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação revisional movida em desfavor do Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., rejeitou a pretensão inicial de revisão de cláusulas contratuais de empréstimo bancário por alegada abusividade da taxa de juros contratuais; por nulidade da regra que prevê a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual; e por indevida transferência de encargos ao consumidor. Como parte vencida, o autor foi condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em razões recursais (Id 31356067), o apelante sustenta, em síntese, que a taxa de juros deve ser revista, uma vez que os juros cobrados pelo apelado são extremamente abusivos, dado que o valor final do empréstimo é quase o dobro do valor tomado, destoando da taxa média do mercado. Verbera a cumulação indevida da taxa de permanência com outros encargos, de maneira que a cobrança abusiva deve ser afastada durante o período de inadimplência. Aduz ser abusiva a transferência ao consumidor dos encargos provenientes do inadimplemento em que incorreu. Diz que tais custos naturalmente integram os riscos da atividade desenvolvida pelo prestador de serviços bancários. Preparo recolhido (Id 31356069). Contrarrazões no Id 31356078, pelo improvimento do recurso. Antes do julgamento do apelo, em 6/3/2022, o recorrente peticionou declarando ter desistido “da presente ação”. Invocou o art. 485, VIII, e § 5o do CPC, ao tempo em que requereu a expedição de alvará de todo o valor disponível, sob o argumento de que a agência bancária, na qual os valores devidos foram depositados apresenta recalcitrância na liberação do valor total disponível, o que acarreta a Parte Requerente, desgaste desnecessário, haja vista, que tal óbice, faz com que pleiteie por diversas vezes o valor remanescente, o qual faz jus (Id 32113047). É o relatório. Decido. Extrai-se do caderno processual que o autor ingressou com demanda em juízo ao intento de promover a revisão de cláusulas insertas em negócio jurídico que celebrou com a instituição financeira ré (Id 31355829), o que fez ao argumento de o agente financeiro procedia a cobrança indevida. Por meio da sentença de Id 31356064 a pretensão inicial foi rejeitada. Por força da sucumbência o autor foi condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Interposta apelação pelo demandante/vencido, antes do julgamento do recurso que voluntariamente manejou peticiona declarante ter desistido da ação (Id 32113047). Com efeito, pode o autor desistir da demanda antes de perfectibilizada a relação jurídica processual sem a oitiva da parte contrária. Todavia, depois de oferecida a contestação, exige-se o expresso consentimento do réu, conforme a previsão do § 4o do art. 485 do CPC. Em verdade, o Código de Ritos faculta à parte, depois de proferida a sentença, desistir do recurso, de forma unilateral e incondicionada (art. 998, do CPC), mas não da ação. Ora, é sabido que a desistência da ação culmina na inviabilidade de análise da pretensão de direito material formulada pela parte, isto é, gera uma sentença terminativa, que extingue o processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC). Desse modo, considerando que na hipótese em tela a questão de fundo da lide foi examinada e decidida, acolher o requerimento agora deduzido constituiria verdadeira subversão do devido processo legal, com a reversão do julgamento adrede proferido, permitindo ao autor da ação a faculdade de dispor sobre a sentença de mérito, tratando com desdém o pronunciamento judicial. Seria emprestar a uma simples petição nítido viés de ação rescisória. Em suma, tornaria debalde todo o esforço, tempo e dispêndio dedicados na prestação jurisdicional para a solução do litígio. Oportuno colacionar o seguinte escólio doutrinário: pode o autor, se ganhou a causa, renunciar ao direito de executar ou desistir da execução eventualmente já ajuizada; ou, se perdeu, renunciar ao direito de recorrer ou desistir do recurso que já interpôs; mas desistir da causa que já foi julgada, não, pois não há mais do que desistir, uma vez que a prestação jurisdicional almejada já foi entregue. (in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, 7a edição, Edições JusPodivm: Salvador, 2007, p. 503). Calham, ainda, os seguintes julgados: AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PENALIDADE DE TRÂNSITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DEFEITO NO VELOCÍMETRO DO VEÍCULO. IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À FABRICANTE. - Não se admite a desistência após a prolação da sentença. Ainda que haja acordo entre as partes, a desistência após a sentença constitui verdadeira reversão da decisão de mérito já proferida, o que daria ao autor da ação o poder de dispor sobre a sentença de mérito, ignorando a decisão judicial e, em última análise, esvaziando todo o esforço e dispêndio envidados para a solução do conflito. [...]. (Acórdão n.373422, 20050111279266APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/08/2009, Publicado no DJE: 02/09/2009. Pág.: 87) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DECISÃO DEFINITIVA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. 1. A desistência da ação é faculdade processual conferida à parte que abdica, momentaneamente, do monopólio da jurisdição, exonerando o Judiciário de pronunciar-se sobre o mérito da causa, por isso que não pode se dar, após a sentença de mérito. 2. Realmente, a doutrina do tema é assente no sentido de que ‘O mesmo princípio que veda a mutatio libeli após o saneamento impede, também, que haja desistência da ação após a decisão definitiva do juiz. Nessa hipótese, o que é lícito às partes engendrar é a transação quanto ao objeto litigioso definido jurisdicionalmente, mas, em hipótese alguma lhes é lícito desprezar a sentença, como se nada tivesse acontecido, de sorte a permitir, após a desistência da ação que potencialmente outra ação seja reproposta’. (in FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg. 438)”. (STJ, 1a Turma, REsp. no 1.115.161-RS, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/3/2010) – grifo nosso Sendo assim, o recorrente tem apenas o direito de não ter mais seu recurso apreciado, já que a norma processual admite que a desistência possa ser manifestada “a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (CPC, 998). Nesse cenário, o pedido em tela há que ser entendido como desistência do recurso, razão pela qual, como arrimo no art. 932, I c/c art. 998, do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação. Certifique-se, pois, o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora